Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700893-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GERSON RODRIGUES, em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que forneça o procedimento de hemodiálise e forneça consulta em cirurgia vascular arterial – confecção de fístula arteriovenosa para acesso. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “(...) Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a tratamento de “HEMODIÁLISE e a CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR ARTERIAL - CONFECÃO DE FISTULA ARTERIOVENOSA P/ACESSO”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Foi juntado aos autos laudo médico que indica a utilidade do procedimento pretendido para o adequado tratamento da saúde da parte autora. Todavia, penso não existir injusta recusa da administração que justifique intervenção judicial na ordem da fila de espera dos pacientes do SUS. É que a inserção das solicitações do tratamento e da consulta no SISREG não ultrapassou o prazo tipo por razoável, nos termos do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. De acordo com os documentos de ID 156027583 - Pág. 1-2, a inserção no SISREG ocorreu em 15.3.2023 para a consulta e em 30.3.2023 para a hemodiálise. Conforme se percebe, a concessão da tutela de urgência acabaria trazer tratamento diferenciado a usuários do SUS que estão na mesma condição clínica, o que é inaceitável. Aliás, corrobora essa minha percepção o próprio laudo médico de ID 156027583 - Pág. 5, cujo subscritor assim consignou: 5.6) Existem obstáculos, no âmbito do SUS, para a realização imediata da providência prescrita? Quais? Sim. Profissionais com disponibilidade no período de urgência. A concessão da tutela provisória pois, nos moldes em que pretendida, o deferimento da tutela provisória implicaria indesejável desrespeito à fila de pacientes que aguardam pelo mesmo tratamento, alguns muito provavelmente com quadro clínico pior do que o que apresenta a parte autora. Aliás, há notícia nos autos de que a parte autora está internada na rede pública e, por conseguinte, vem recebendo o tratamento adequado à sua condição clínica, o que afasta o perigo de dano. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. (...) No presente agravo de instrumento, o recorrente afirma que necessita dos procedimentos requeridos em razão do risco de agravamento de seu quadro clínico. Aduz tratar-se de paciente idoso, contando com 73 anos de idade, portador de hipertensão, hipotireoidismo, hiperparatireidosmo secundário à doença renal crônica, necessitando de hemodiálise de urgência e crônica. Defende que a demora na realização dos procedimentos de hemodiálise e consulta em cirurgia vascular arterial – confecção de fístula arteriovenosa para acesso agrava seu estado de saúde, havendo risco de debilidades permanentes. Pugna, em sede de antecipação de tutela, seja determinado que o Distrito Federal disponibilize ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, submeta a parte recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao procedimento de HEMODIÁLISE e a CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR ARTERIAL - CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA P/ACESSO, nos termos da prescrição médica. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Extrai-se do documento de ID no 46448715 (págs. 43/44) que o caso é de urgência, classificação amarelo, para ambos os procedimentos, posto tratar-se de paciente portador de insuficiência renal crônica. No entanto, consta também dos autos, o relatório médico de ID no 46448715 (pág. 47), onde foi atestada a necessidade de realização imediata dos procedimentos requeridos, havendo risco à vida. Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que o agravante se encontra inserido na lista de regulação SISREG III desde 30/03/2023, sob a classificação amarela. Noticiou que no momento há 115 solicitações inseridas, sendo 97 com classificação amarela e 18 com classificação azul, sendo que o agravante se encontra na 83a posição, não havendo vagas disponíveis para atendimento da demanda. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela administração pública, na medidas das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. A judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. Ao buscar o socorro perante a autoridade judicial, cabe ao ente público esclarecer a situação atual que leva ao impedimento do atendimento imediato da demanda e as providências adotadas para a inclusão do paciente nos sistemas de prioridade bem formulados pela Central de Regulação, e a indicação de previsão de expectativa de atendimento. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do exame. Por outro lado, antes de análise do pedido para realização imediata de procedimento médico, é cabível a oitiva específica da administração pública quanto à situação atual da demanda por tal procedimento médico e ordem de prioridade em relação a tais pedidos e, se possível, definição de prazo para expectativa de atendimento. Ressalto que o agravante se encontra em internação hospitalar, no Hospital Regional de Taguatinga – HRT, conforme noticiado por ocasião da inicial, não se encontrando, portanto, totalmente desassistido. Há notícia, também, que sua inserção no SISREG III, se deu recentemente, no dia 30/03/2023 (ID no 46448715 - pág. 52), não havendo, por ora, em se falar em morosidade no atendimento. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora